Tribunal: TCU
Processo: 032.759/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13134/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.759/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Machado Dantas (XXX.509.304-XX); Antonio Carlos Ferreira Linhares (XXX.925.507-XX); Antonio da Silva (XXX.748.658-XX); Juliao Fidelis Cordeiro Neto (XXX.141.301-XX); Maria Eunice Feitosa de Souza (XXX.753.051-XX); Marlene Aparecida da Silva Costa (XXX.802.838-XX); Paula Soares Echabe (XXX.346.500-XX); Renato Wendell Ferreira Damasceno (XXX.633.774-XX); Sandra Cristina Ferreira (XXX.430.311-XX); Sandra de Araujo Costa (XXX.061.161-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.